Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERADORA DE TURISMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 660 E 800. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de Agravo Interno, interposto pela parte ré contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
3. Sustenta que os princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa foram violados na decisão que negou seguimento do Recurso Extraordinário.
4. O STF reconheceu inexistir repercussão geral quando o recurso visa a discutir a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF), uma vez que depende de exame de legislação infraconstitucional. (Tema 660 - ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
5. No presente caso, decidir de modo diverso implicaria análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada, o que foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem como encontra óbice no enunciado de súmula 279 do STF
6. Ademais, é entendimento da Corte Suprema de que, por revelar simplicidade fática e jurídica, "[...] os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (TEMA 800 – ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)
7. Ausente a constatação de que a questão debatida ultrapassa o interesse da parte que atua no processo, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão.
8. Decisão mantida, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários e sem custas.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.